Tribunal: TJBA
Processo: 0001012-52.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001012-52.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: JOSE FRANCA LEAL

Advogado(s)
:
ALTAMIR ALVES JUNIOR, LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES NATALINAS NÃO ADIMPLIDAS. DEVER DE GUARDA DOS DOCUMENTOS PERTENCENTE AO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. RÉU QUE NÃO SE DESINCIMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR O ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0001012-52.2013.8.05.0075
,
tendo como Apelante
MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

e Apelado
JOSE FRANCA LEAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas
razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator